Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005841-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), GLAYDSON VALDO ARANTES DE MATOS - CPF: 707.003.101-77 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENSÃO DE LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA – CAUTELAR DECRETADA PARA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
– APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE COCAÍNA

–
LAUDO TÓXICOLÓGICO PROVISÓRIO ASSINADO
POR
PERITO CRIMINAL -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, conforme ocorreu na hipótese, demonstra a aparente periculosidade social do suspeito e a elevada potencialidade lesiva do evento criminoso, pois, os narcóticos apreendidos durante o flagrante poderiam atingir inúmeros usuários se fossem comercializados.

2.
O último laudo apresentado nos autos (protocolo
no 011753/2024,
Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.165865-A01)
,
assinado por perito criminal,
ainda que seja provisório,
se presta a caracterizar o
indício

de materialidade do delito necessária para a prisão em flagrante (art. 50, § 1o, da Lei 11.343/2006), já que o laudo definitivo conteria os fundamentos necessários e suficientes à demonstração da materialidade do delito para um juízo definitivo típico da sentença.

3
. Saliento, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública, pois a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por inequívoco, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não resultará os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

4
. Ao contrário do que sustenta o impetrante, o simples fato de o paciente apresentar predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, pois, tais condições não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade.

5
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

6
. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO, em favor do paciente
GLAYDSON VALDO ARANTES DE MATOS
, nos autos no 1008911-58.2024.8.11.0002, qualificado, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que converteu a prisão em flagrante, em preventiva.

O impetrante sustentou
,
que

o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de março de 2024, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, e
,
em audiência de custódia a prisão
foi
convertida em preventiva.

Alegou
,
que
a prisão preventiva não se presta a antecipar a pena ou controle social
, a
duzindo
,
que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação adequada, o que não pode ser tolerado.

Asseverou
,
que o delito a que está sendo imputado o paciente, não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e que o acusado não possui nenhum antecedente criminal, e ainda, não faz parte de nenhuma organização criminosa.

Ao final, requereu a concessão da ordem impetrada, liminarmente, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da ausência dos requisitos autorizadores de sua decretação, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, a concessão da prisão domiciliar, uma vez que, possui três filhos menores de 06 anos, que necessitam do seu trabalho para sobreviver. No mérito, pugnou pela confirmação do pedido liminar, sendo este deferido.
(Id.
205526692 - Pág. 1/26).

A liminar vindicada, restou indeferida, consoante decisão de Id. 206536666.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (Id. 207601167 - Pág. 2/8).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifestou pelo conhecimento da ação constitucional, e pela concessão parcial da ordem pretendida, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. (Id. 209393174).

É o que cumpre a relatar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
habeas corpus
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos, que o
paciente foi preso em flagrante delito, no dia
05/03/2024
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso V, da Lei no. 11.343/2006 (Id. 143421514 - Pág. 1/2), cuja prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, na audiência de custódia, em 06/03/2024. (Id. 143585571 - Pág. 1/6).

A prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida, diante da necessidade de preservar a ordem pública, face
à
quantidade e natureza da substância apreendida, restando assim fundamentada a decisão:

(...)

A materialidade está devidamente demonstrada pela apreensão da droga consubstanciada no feito e os suficientes indícios de autoria também estão caracterizados, haja vista que no auto de prisão em flagrante tal responsabilidade foi a ele atribuída pelos agentes que promoveram a prisão.

No que tange ao segundo degrau, verifica-se que a substância apreendida apresentou resultado positivo para
COCAÍNA
, pesando o total de
91,645 Kg (noventa e um quilogramas e seiscentos e quarenta e cinco gramas),
conforme Laudo Pericial n° 311.3.10.9067.2024.165865-A01 (ID. n° 143421539).

Como é sabido, a quantidade de droga é um quesito importante a ser verificado quando proferida decisum acerca manutenção ou revogação de uma medida cautelar constritiva da liberdade, como prevê o próprio
Enunciado no 25 do TJMT.

(...)

Ademais, o fato
do
autuado possuir condições favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva ainda mais no contexto em que os fatos se desenvolveram.

(...)

Dessarte, estando satisfatoriamente demonstrado o fumus
comissi
delicti, além dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo Codex, descabe falar em desnecessidade da prisão preventiva.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois insuficientes no presente caso.

(...)

Isto posto, com suporte no art. 310, inciso II c/c os
arts
. 311 e 312 todos do Código de Processo Penal
CONVERTO
a prisão em flagrante do autuado
GLAYDSON VALDO ARANTES DE MATOS
.

(...)

Colhe-se do Boletim de Ocorrência no 2024.67031 (Id. 143421522 - Pág. 1):

(...)

DE IMEDIATO FOI POSSÍVEL ABORDAR E QUALIFICAR O CONDUTOR GLAYDSON VALDO ARANTES DE MATOS QUE ESBOÇOU UMA CERTA REAÇÃO NO MOMENTO DA PARADA, POR ISSO FOI UTILIZADO O USO DAS ALGEMAS, E DE MODO SUPERFICIAL FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR 05 (CINCO) BOLSAS CONTENDO DIVERSAS PEÇAS INTEIRAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A PASTA BASE DE COCAÍNA.

(...)

(Destaquei)

Consta do Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.105168 (Id. 143421523 - Pág. 1/2):

(...)

que exibiu à autoridade policial e
esta
determinou a apreensão de:

1.
0 (zero) unidade(s) de Pasta Base - 100 Peças Inteiras de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína, sendo 50 Peças Com Invólucro da Imagem do Incrível Hulk e 50 Peças de Invólucro de Cor Aparentemente Bege (fita Adesiva). Estavam Distribuídas e Acondicionadas em 05 Bolsas Grandes. apreendido(a) em posse de GLAYDSON VALDO ARANTES DE MATOS

(...)

(Destaquei)

Da Requisição de Perícia no 2024.15.11387 de Id. 143421535 - Pág. 1, extrai-se:

Quesitos Específicos:

Trata-se de
laudo 311.3.10.9067.2024.165660-A01, o qual apontou laudo inconclusivo
para 100 tabletes de drogas, o
que foi gerado novo protocolo 011753/2024
,
para análise do material
e o custodiado se encontra na unidade para formalização ou não do procedimento
flagrancial
, assim, requisito em caráter de urgência nova análise do material, devido a gravidade dos fatos e repercussão social, com disponibilidade do novo laudo dentro do prazo de conclusão do feito que se encerra às 20 horas.
(Destaquei)

O Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.165865-A01 (Id. 143421539 - Pág. 1/7), gerado pelo novo protocolo no
011753/
2024,
foi
realizado, e apresentado nos autos, o qual acusou o seguinte resultado:

4 RESULTADO

Após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados nos itens
“A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “T”, “U”, “V”, “W”, “X”, “Y”, “Z”, “AA”, “AB”, “AC” e “AD”

apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA
e o
material analisado no item “B” apresentou resultado NEGATIVO para presença de COCAÍNA. O material do item “B” apresentou resultado POSITIVO para presença de SULFATO DE CÁLCIO (GESSO).

(Destaquei)

Nota-se que, foram confeccionados e apresentados nos autos, dois Laudos Periciais, o primeiro de
no
311.3.10.9067.2024.165660-A01
,
protocolo no 011749/2024
,

const
ando
1
0
(dez)
porções de massa
r
e
cebida
,
que
,
ap
ós
pesadas e
exami
nadas
, resultou

n
o total de

114.555 kg
(cento e quatorze quilos quinhentas e cinquenta e cinco
gramas)
de massa devolvida
, sendo
o laudo

“
INCONCLUSIVO

para presença
de
DROGAS DE ABUSO
”

(Id. 143421533 - Pág. 1/6)
.

Em
razão disso, foi
requisitad
a
nova
perícia,

gera
n
do
o
protocolo
no 011753/2024
,

cujo o

novo
Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.165865-A01,

informou
:
que a maior parte das
amostras retiradas para análise
(total de
13,8
gramas
)
,
apresentaram resultado
positiv
o
para
Cocaína
,

excluindo
-se
apenas o item “B”
(0,85
centigramas
),
que
apresentou
result
ado

positivo para "SULFATO DE CÁLCIO (GESSO)"
.
(Id. 143421539 - Pág. 1/7)

Portanto,
excluindo-se
d
o total de

massa

apreendida, apontada no primeiro laudo (
Laudo Pericial

no
311.3.10.9067.2024.165660-A01
,
protocolo no 011749/2024),

o “item B”,
(
10,205 kg
)
de sulfato de cálcio
,

o restante
da

massa

(
91,645
Kg)
,
re
stou
positivo para Cocaína.

O

último
laudo

apresentado

nos autos
(protocolo
no 011753/2024,
Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.165865-A01)
,
ainda que
seja provisório,
se presta a caracterizar
o
indício

de
materialidade do delito necessária para a prisão em flagrante (art. 50, § 1o, da Lei 11.343/2006)
,
já que
o laudo definitivo conteria os fundamentos necessários e suficientes à demonstração da materialidade do delito para um juízo definitivo típico da sentença.

Além disso,

o
laudo
provisório apresentado
foi assinado por pessoa idônea, Perito Oficial Criminal,
fazendo-se valer de
exame
(Teste de Scott),
teste químico
,
que nada mais

é

do que
,
reagente
s
capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

Ademais
,

tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas indícios de autoria,
exigindo
-se a certeza à eventual condenação, mesmo porqu
e,
não é o
habeas corpus
instrumento processual competente para analisar a qualidade da prova, já que essa atividade exige a investigação do acervo probatório, o que é incompatível com a estreita via eleita.

Quanto ao
periculum
libertatis
, observa-se das razões de decidir, que a d. autoridade, apontada como coatora, impôs a prisão preventiva, como forma de acautelar a ordem pública, diante d
a
gravidade
concreta do delito
e reprovabilidade da conduta perpetrada, demonstrada pela

considerável quantidade de
COCAÍNA

apreendidas
(
91,645 Kg
de droga)
,
o que, justifica a imposição da cautelar extremada.

Cumpre ponderar, que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, conforme ocorreu na hipótese, demonstra
por si só a
periculosidade social do suspeito
em face da
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso, pois,
os narcóticos apreendidos durante o flagrante poderia
m
atingir
milhares de
usuários se fossem comercializados.

A jurisprudência pátria vem entendendo
,
que
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
27/02/2020) (grifei).

No mesmo sentido

é
o
E
nunciado Orientativo n.o 25 da T
urma de Câmaras Reunidas do
TJMT
:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

Portanto, entendo como legal e devidamente imposta a prisão preventiva, face
à
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, demonstradas pela quantidade de narcóticos apreendidos, tudo em obediência ao previsto no art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Tais fatores expõem apropriadamente a presença do
fumus
comissi

delicti
e do
periculum
libertatis
, o que se impede cogitar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, presume a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam ineficazes para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltaria a atentar contra a ordem e a segurança pública.

Saliento, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública, pois a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por inequívoco, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não resultará os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Por derradeiro, a
o contrário do que sustenta o impetrante, o simples fato de o paciente apresentar predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, pois, tais condições não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico desse e. Tribunal de Justiça
:
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”

(
Enunciado
Orientativo das Turmas Criminais Reunidas
no 43
do
TJMT
)
.

Diante disso, não vislumbro as razões a fim de afastar a medida imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto não há violação legal.

Assim, ante a ausência de qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal n
a restrição ao
direito de locomoção do paciente, o presente
habeas corpus
não prospera.

Com essas considerações,
contrariando o parecer do Ministério Público
,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GLAYDSON VALDO ARANTES DE MATOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024